Tribunal: TJSP
Processo: 1500968-42.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Crime de ameaça - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), pela incidência da proibição contida no inciso IV, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria demonstrada – Conjunto probatório

Ementa:
Crime de ameaça - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), pela incidência da proibição contida no inciso IV, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Crime caracterizado - Recurso da defesa IMPROVIDO.